Tribunal: STF
Processo: AI 594419
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. Recolhimento de contribuições em atraso. Certidão de tempo de serviço. Aposentadoria. Juros e multa. 3. O Tribunal de origem, interpretando legislação infraconstitucional e examinando acervo probatório, consignou que seriam indevidos os juros e a multa previstos no art. 45, § 4º, da Lei 8.212/91. 4. Acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicação. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.